Tribunal: TJDFT
Processo: 0728602-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. DEFERIMENTO. VEÍCULO HÍBIRIDO. IPVA. LEI. REQUISITOS CUMPRIDOS PARA A CONCESSÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Mandado de segurança impetrado contra decisão do Secretário de Estado da economia do Distrito Federal a qual excluiu o veículo do impetrante da isenção do IPVA relativo ao ano de 2024.
2. Dispõe a Lei Distrital no 6.466/19, em seu art. 2o: “Art. 2o São isentos do IPVA: XIII – os automóveis movidos a motor elétrico, inclusive os denominados híbridos, movidos a motores a combustão e também a motor elétrico. 2.1. A exigência de não estar inscrito em Dívida Ativa se restringe ao inciso X, referente aos veículos novos, sem citar os veículos do inciso XIII. 2.2. Já na LODF, art. 173, observa-se que a exigência recaiu sobre as pessoas jurídicas, e na redação vigente na data do fato gerador, constava “agente econômico”. 2.3. Apesar de “agente econômico” se tratar de nomenclatura vaga, não se pode presumir incluir a pessoa física no termo.
3. Imperioso destacar que a isenção é hipótese de exclusão do crédito tributário, feita por intermédio de lei, estando prevista no art. 175 do Código Tributário Nacional (CTN). Na isenção, a obrigação tributária surge com o fato gerador, porém a lei dispensa o pagamento do tributo. 3.1. Além de toda fundamentação legislativa, extrai-se do sítio eletrônico da SEFAZ-DF a seguinte informação: “Isenção de IPVA para veículos movidos a motor elétrico, inclusive os híbridos, movidos a motores a combustão e a motor elétrico. A isenção de IPVA é concedida de forma automática após o registro dos veículos junto ao DETRAN-DF”. 3.2. De acordo com a Lei Distrital no 6.466/19, a LODF e as informações da SEFAZ-DF, os veículos híbridos possuem isenção do IPVA de forma automática, sem restrição no tocante à regularidade fiscal, aplicada à isenção para veículos novos ou por pessoa jurídica.
4. No caso, conforme se observa do CRLV do veículo, o cadastro junto ao DETRAN já consta a informação no campo combustível de “GASOLINA/ALCOOL/ELETRICO”, ou seja, de automóvel híbrido; logo, não se vislumbra nenhum quesito que impeça que o impetrante usufrua da isenção concedida por lei.
5. Segurança concedida.